Tribunal: TJDFT
Processo: 0741619-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PEDIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelações cíveis apresentadas por ambas as partes contra sentença prolatada em embargos à execução, que reconheceu a inexigibilidade de dívida fundada em duplicatas mercantis, cuja compra e venda subjacente não pode ser atribuída à parte executada.
2. Ausente a comprovação do vínculo da parte executada com a operação de compra e venda apresentada no título (duplicata), necessário o reconhecimento da inexigibilidade da dívida apresentada na cártula e extinção da execução.
3. O pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada em Juízo pode ser realizado em sede de embargos à execução. Precedentes.
4. É indevida a devolução em dobro quando não comprovada a má-fé da parte exequente.
5. Apelos conhecidos e improvidos.